Tribunal: TJDFT
Processo: 0725463-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725463-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA ARAUJO LIMA AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIA ARAUJO LIMA contra decisão (ID 173418837) da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo. A agravante pede a concessão do prazo de 48 horas para coletar, organizar e enviar a documentação necessária à concessão do benefício da gratuidade judiciária (ID 61273212). Concedo o derradeiro prazo de 48 horas para que a agravante junte documentos que efetivamente comprovem seu alegado estado de hipossuficiência, especialmente o extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Brasília-DF, 16 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator